Tribunal: TJMT
Processo: 1011250-55.2022.8.11.0003
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-03-04
Data de publicação: 2024-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1011250-55.2022.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Abuso de Poder]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[GISELE FERREIRA SANTANA - CPF: 029.783.781-82 (APELANTE), ANTONIO CARLOS DE SOUZA SANTANA - CPF: 335.466.538-66 (ADVOGADO), SECRETARIO MUNICIPAL DE SAUDE DE RONDONOPOLIS (APELADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (APELADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), TANIA REGINA NANES DA SILVA - CPF: 010.895.168-51 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO – BRONZEAMENTO ARTIFICIAL – RCD/ANVISA Nº 56/2009 – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE JUSTO RECEIO DE LESÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

1. A impetração de Mandado de Segurança na modalidade preventiva, exige que o Impetrante demonstre, de forma concreta e objetiva, a existência de justo receio de sofrer violação a direito líquido e certo (art. 1º da Lei n. 12.016/2009).

2. Impõe-se a extinção da ação mandamental, sem resolução do mérito, quando ausente a comprovação do justo receio, pela prática, ao menos, de atos preparatórios que caracterizem ameaça a direito líquido e certo.

3. Recurso Desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por GISELE FERREIRA SANTANA contra sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, que nos autos da Ação de Mandado de Segurança Preventivo nº 1011250-55.2022.811.0003, indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito.

O objeto da ação mandamental era a possibilidade de utilização de câmara de bronzeamento artificial, sob o fundamento de nulidade de norma regulamentadora (RDC ANVISA Nº 56/2009).

Em suas razões recursais (Id. 143229213), argumenta que a RDC 56/2009 ANVISA é nula, que trouxe decisão recente do STF acerca da matéria, que a referida resolução também foi declarada nula por força de sentença proferida na Ação Ordinária nº 0001067-62.2010.403.6100 pela 24ª Vara Federal da Seção Judiciária do Estado de São Paulo e que os agentes de fiscalização utilizam dessa resolução para interditar os estabelecimentos.

Argumenta que as sentenças proferidas em sede de ações coletivas podem te ampla eficácia subjetiva, de modo a alcançar os interesses de todos os detentores do mesmo direito e que mesmo sendo o direito controvertido, possível é a impetração de ação mandamental.

Discorre sobre a livre iniciativa prevista na Constituição Federal e a lei de liberdade econômica (Lei nº 13.874/19).

Contrarrazões apresentadas no Id. 143229216.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso, conforme parecer anexado no Id. 149200654.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

A questão central a ser decidida no presente recurso é saber se há direito líquido e certo da Apelante na utilização de câmara de bronzeamento artificial, sob o fundamento de nulidade de norma regulamentadora (RDC ANVISA Nº 56/2009).

Os pedidos contidos na exordial estão assim formulados:

Pelo fio do exposto, requer A demandante que vossa Excelência se digne a;

a) Conceder a medida liminar, inaudita altera pars, para garantir a livre iniciativa e a exploração de serviços de bronzeamento artificial, protegendo a livre iniciativa, dos arbítrios estatais baseados em resolução nula, 56/2009 ANVISA.

b) A notificação da autoridade coatora para querendo, apresentar contestação.

c) Requer a intimação do Ministério Público para oferecer parecer sobre o feito;

d) Requer ao final a total procedência dos pedidos da peça vestibular, confirmando ainda a segurança em caráter definitivo já concedidos em liminar.

e) Que as publicações e demais atos inerentes a este processo sejam feitos em nome deste que a subscreve, sob pena de nulidade, inteligência do art. 272 do CPC.

Dá-se à causa o valor de R$ 1.000,00 (hum mil reais)

A sentença foi prolatada no dia 24/05/2022 e possui a seguinte parte dispositiva:

Por tudo o que fora dito, insatisfeitos os requisitos para impetração do presente mandado de segurança, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL, extinguindo o feito SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do artigo 10 da Lei n. 12.016/09 c/c 485, inciso I, do Código de Processo Civil.

Sem custas (art. 10, inciso XXII, da Constituição do Estado de Mato Grosso) e honorários advocatícios (artigo 25 da Lei nº 12.016/2009 e artigo 105 do STJ).

Cientifique-se a autoridade coatora.

Não há reexame necessário.

Transitada em julgado, arquive-se.

P.R.I.

Cumpra-se.

A pretensão recursal está assim deduzida:

Por todo o exposto, requer a Recorrente:

a) Requer as benesses da justiça gratuita, vez que a recorrente é pobre na acepção jurídica do termo;

b) O recebimento do presente recurso nos seus efeitos ativo e suspensivo, nos termos do artigo 1.012 do CPC, para suspender a sentença combatida e, posteriormente, reformá-la integralmente nos termos dos pedidos formulados na exordial;

c) Seja a segurança concedida ainda em liminar para suspender os atos administrativos nulos praticados pela municipalidade.

d) Seja o presente recurso conhecido, posto que tempestivo, e no mérito provido no sentido de reformar a Sentença proferida em 1ª instância, deferindo a segurança ainda em liminar;

e) A intimação dos Apelados para se manifestar, querendo, nos termos do §1º do artigo 1.010 do CPC;

P. deferimento.

A Apelante ingressou com Ação de Mandado de Segurança PREVENTIVO, conforme se pode observar n Id. 143229198.

Em se tratando de ação mandamental preventiva, não basta a Impetrante alegar que a norma impugnada é nula.

Deve haver a comprovação satisfatória e concreta de que a Impetrante esteja na iminência de sofrer um ato ilegal ou abusivo a ser praticado pela autoridade coatora.

Não é apenas uma ideia abstrata e remota ou mera suposição de eventual e futuro ato a ser praticado pela Administração Pública.

Essa iminência do Impetrante em sofrer ato ilegal ou abusivo da autoridade público é o que a doutrina administrativista denomina de justo receio, o qual foi positivado no art. 1º, “caput”, da Lei nº 12016/09,
in verbis:

Art. 1
o
Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus

ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou
houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade
, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça. (NEGRITEI)

Logo, a Ação de Mandado de Segurança Preventivo somente é admitida caso haja a comprovação satisfatória do justo receio.

Nesse sentido a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis:

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. ICMS. MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO. CONFIGURAÇÃO DO JUSTO RECEIO CAPAZ DE ENSEJAR A CONCESSÃO DA SEGURANÇA. ACÓRDÃO EMBASADO NO EXAME DE ELEMENTO FÁTICOS E NA INTERPRETAÇÃO DE LEI ESTADUAL. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS N. 7/STJ E 280/STF. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO. (...) II -
É cabível o mandado de segurança preventivo, não sujeito ao prazo decadencial, quando a situação de fato que ensejaria a pratica do ato tido por ilegal existe, ou esteja na eminência de surgir, havendo o justo receio de que tal ato venha a ser praticado.
Precedentes. III - O Tribunal a quo, a partir da interpretação da legislação estadual, Lei n. 18.573/2015, e do exame dos elementos fáticos/probatórios contidos nos autos, assentou que a petição inicial se reveste de reveste de caráter preventivo e, por conseguinte, não se subsome ao prazo decadencial previsto no artigo 23, da Lei n, 12.016/2019 III - In casu, rever o entendimento da Corte de origem, com o objetivo de acolher a pretensão recursal de afastar o caráter preventivo do mandamus e, por conseguinte, reconhecer configurada a decadência, demandaria necessário revolvimento de matéria fática e interpretação de norma de direito local, o que é inviável em sede de recurso especial, à luz dos óbices contidos nas Súmulas n. 7/STJ e 280/STF. (...). V - Agravo Interno improvido. (STJ - AgInt no REsp n. 2.084.033/PR, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 27/11/2023, DJe de 29/11/2023.)

No mesmo sentido é a jurisprudência do E. Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais,
in verbis:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - PRELIMINAR REJEITADA - MANDADO DE SEGURANÇA - DECADÊNCIA DA PRETENSÃO REPRESSIVA - DECURSO DE PRAZO SUPERIOR A 120 DIAS - CONFIGURADA - PLEITO PREVENTIVO - APLICAÇÃO DA TEORIA DA CAUSA MADURA - IMUNIDADE TRIBUTÁRIA - ITBI - MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE - BEM IMÓVEL INCORPORADO AO PATRIMÔNIO DE PESSOA JURÍDICA EM REALIZAÇÃO DE CAPITAL - JUSTO RECEIO DE LESÃO AO DIREITO LÍQUIDO E CERTO- PROVA PRÉ - CONSTITUÍDA- NÃO DEMONSTRAÇÃO - INTERESSE PROCESSUAL - AUSENTE - INDEFERIMENTO DA INICIAL - DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA. (...) - Conforme jurisprudência pacificada pelo STJ, "para o cabimento da impetração, o impetrante deve comprovar a atuação do Fisco que viole seu direito líquido e certo, sendo incabível a impetração visando coibir, de maneira genérica, a prática de qualquer ato futuro e incerto pela autoridade coatora, que poderia lesar direito da impetrante." Precedentes: RMS 64.328/GO, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 20/ 10/2020, DJe 17/11/2020 e AREsp 1.562.579/MG, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 7/11/2019, DJe 22/11/2019. -
Ausente prova pré-constituída do justo receio de a impetrante sofrer lesão ou ameaça iminente do direito líquido e certo, culminando na falta de interesse processual, o indeferimento da inicial e a consequente denegação da segurança é medida que se impõe
. (TJ/MG - Apelação Cível 1.0000.23.126839-2/001, Relator(a): Des.(a) Maurício Soares , 3ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 25/01/2024, publicação da súmula em 25/01/2024) (NEGRITEI)

Em situação idêntica ao presente feito, assim julgou recentemente este Sodalício,
in verbis:

APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO – BRONZEAMENTO ARTIFICIAL – RCD/ANVISA Nº 56/2009 – PREVENTIVO - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE JUSTO RECEIO DE LESÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. 1. A impetração de Mandado de Segurança na modalidade preventiva, exige que o Impetrante demonstre, de forma concreta e objetiva, a existência de justo receio de sofrer violação a direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, nos termos do artigo 1º da Lei n. 12.016/2009. 2. Impõe-se a extinção da ação mandamental, sem resolução do mérito, quando ausente a comprovação do justo receio, pela prática, ao menos, de atos preparatórios que caracterizem ameaça a direito líquido e certo. 3. Recurso desprovido. (TJ/MT - N.U 1000090-75.2022.8.11.0086, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 13/11/2023, Publicado no DJE 24/11/2023)

No caso em apreço, ao ler atentamente a peça vestibular, bem como todos os documentos que a instruem, conclui-se que a Apelante comprovou de forma satisfatória qual ameaça, ilegalidade ou abusividade estaria sofrendo.

Não há qualquer ato concreto que evidencie, ainda que minimamente, risco ou ameaça ao seu direito de prestação de serviços de bronzeamento artificial.

O fato da Resolução nº 56/2009 da ANVISA, que proíbe o uso dos equipamentos para bronzeamento artificial, com finalidade estética (art. 1º), ter sido julgada nula na mencionada Ação Coletiva, processo nº 0001067-62.2010.4.03.6100, que tramitou na 24ª Vara Federal da Seção Judiciária do Estado de São Paulo não significa, por si só, que a Apelante está sendo cerceada ou limitado o direito de desempenhar atividade empresarial.

É preciso mais que isso.

É necessário que haja a comprovação cabal de que a Impetrante será impedida (justo receio) de exercer a sua profissão com base na resolução acima.

A impetrante comprovou apenas que outros Municípios, todos no Estado de São Paulo, vêm comumente restringindo a prática de bronzeamento artificial, buscando os interessados judicialmente a tutela de seus direitos, como por exemplo, os Município de Avaré, Bauru, São Paulo, Piracicaba, Diadema, dentre outros, conforme se infere nos Id’s nº 143229204 e 143229206.

Diante do acima exposto, conheço do presente Recurso, mas NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2024